Tribunal: STJ
Processo: 0034524-70.2021.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2169743 - PR (2022/0218268-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IBRAHIM FAIAD
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI E OUTRO(S) - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOÃO EURICO KOERNER - PR034748
ESTÊVÃO LOURENÇO CORRÊA - PR035082
LUCAS HENRIQUE FÁVERO - PR065519
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - DF062184
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - DF062032
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
INTERES.
: GUILHERME GRUMMT WOLF
ADVOGADO
: CRISTINA ABGAIL IVANKIW LEIRIA - PR041762
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória, não sendo cabível para avaliar a
aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso especial, no caso, a
Súmula 7/STJ.
2. A Súmula 315/STJ impede a interposição de embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial, pois não
houve exame do mérito do recurso.
3. A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é realizada
de forma soberana pelo órgão fracionário competente, não podendo ser
alterada por meio de embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48398601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/06/2025 14:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 51491b82-4a05-4dd6-8179-d23aa624ca90

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48398601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/06/2025 14:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 51491b82-4a05-4dd6-8179-d23aa624ca90

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2169743 - PR (2022/0218268-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IBRAHIM FAIAD
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI E OUTRO(S) - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOÃO EURICO KOERNER - PR034748
ESTÊVÃO LOURENÇO CORRÊA - PR035082
LUCAS HENRIQUE FÁVERO - PR065519
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - DF062184
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - DF062032
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
INTERES.
: GUILHERME GRUMMT WOLF
ADVOGADO
: CRISTINA ABGAIL IVANKIW LEIRIA - PR041762
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória, não sendo cabível para avaliar a
aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso especial, no caso, a
Súmula 7/STJ.
2. A Súmula 315/STJ impede a interposição de embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial, pois não
houve exame do mérito do recurso.
3. A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é realizada
de forma soberana pelo órgão fracionário competente, não podendo ser
alterada por meio de embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator que indeferiu
liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que "o v. Acórdão paradigma adiante
citado nas razões de embargos de divergência, da 4a Turma do STJ, Relatora para Acórdão Mina
Nancy Andrighi, julgado em
, publicado no D Je
, R Esp 1.119.886-RJ),
06/10/2011
28/02/2012
tratou do mérito do recurso especial. A tese jurídica adotada pelo acórdão paradigma diz respeito
Documento eletrônico VDA47527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 7ec97c6c-7e05-44ae-94cd-21ae0540da45

a possibilidade do STJ analisar os fatos delineados pelo Tribunal de origem e contidos no
acórdão e deles extrair consequências jurídicas diferentes. Diz respeito a valoração jurídica de
(...).
fatos certos e não na prova
O v. Acórdão embargado foi desprovido em sede de agravo
interno pela 1a Turma contra decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo em
recurso especial, no entanto, foi bastante minucioso na apreciação das matérias e apreciou a
controvérsia, porém acabou por não analisar os fatos delineados pelo Tribunal de origem em
razão de suposto reexame de fatos, quando, em realidade, dizia respeito a mera valoração de
fatos do v. Acórdão, o qual analisou o Tema 1009 do STJ relativo a alegada boa-fé do
".
Embargante
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É como voto.
VOTO
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da colenda Primeira
Turma assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
NA
VIA
DO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
LEGAL
SOBRE
O
QUAL
REMANESCE A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO A DESPEITO DA
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. PARTE
QUE NÃO RENOVOU, EM SEU APELO NOBRE, A TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Em recurso especial não cabe invocar violação à norma constitucional,
razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa a dispositivo da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do
dispositivo legal apontado como violado, apesar de instado a fazê-lo por meio
dos competentes embargos de declaração.
3. Esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
D Je
).
10/4/2017
3. No caso, observa-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o
ora agravante teria agido de boa-fé, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático- probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.169.743/PR, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
, DJe de
)
PRIMEIRA TURMA
11/5/2023

O paradigma apresentado foi proferido pela colenda Terceira Turma, nos seguintes
termos:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS. REVISÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. LEGITIMA DEFESA
PUTATIVA.
DANO.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
LEGÍTIMA
DEFESA
REAL.
REQUISITOS.
CULPA.
CONCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 7ec97c6c-7e05-44ae-94cd-21ae0540da45

INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA. PROPORÇÃO ENTRE A CULPA DA
VÍTIMA E A DO AUTOR DO DANO.
1. O conhecimento do recurso especial como meio de revisão do
enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas instâncias ordinárias se
mostra absolutamente viável; sempre atento, porém, à necessidade de se
admitirem esses fatos como traçados pelas instâncias ordinárias, tendo em
vista o óbice contido no enunciado no 07 da Súmula/STJ.
2. Não se admite como proporcional ao questionamento feito pelo autor, ainda
que em tom sarcástico, no sentido de saber se o réu ainda estava falando mal
dele, seguido do ato de segurar, de forma amistosa, o braço do seu
interlocutor, a reação do réu, de imediatamente desferir no autor um golpe
com a cabeça, com força tal que fraturou o nariz da vítima e cortou o
supercílio do próprio agressor. Não se ignora que, antes desse fatídico dia, o
autor havia sido descortês com o réu, mas sua atitude não passou de um
comportamento reprovável do ponto de vista da etiqueta social, quando muito
um ato injurioso, inexistindo nos autos registro de conduta pretérita que
permitisse ao réu supor que o autor pudesse adotar qualquer atitude tendente à
violência física. Não bastasse isso, as partes se encontravam no interior de um
posto bancário, sendo certo que naquele momento estavam no local outras
pessoas, ou seja, um ambiente tranquilo e cordial, nada ou pouco propício a
levantar a suspeita de um possível ataque físico.
3. Tendo o réu incorrido em equívoco na interpretação da realidade objetiva
que o cercava, supondo existir uma situação de perigo que, aos olhos do
homem-médio, se mostra totalmente descabida, sua conduta caracterizou
legítima defesa putativa, a qual não exclui a responsabilidade civil decorrente
do ato ilícito praticado.
4. A legítima defesa real, prevista no art. 25 do CP, possui como pressupostos
objetivos não apenas a existência de agressão injusta, mas moderação no uso
dos meios necessários para afastá-la.
5. Na concorrência de culpas, a indenização da vítima será fixada tendo-se em
conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano, nos
termos do art. 945 do CC/02.
6. Recurso especial provido.
(REsp 1.119.886/RJ, Relator Ministro Sidnei Beneti, Relatora para acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
TERCEIRA TURMA
6/10/2011
, DJe de
)
28/2/2012

Do cotejo entre os arestos confrontados, reafirma-se a incidência da 315 da Súmula
do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
"
admite recurso especial.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado negou provimento ao agravo interno,
confirmando decisão que não conhecera do mérito do recurso especial, tendo em vista a
incidência da Súmula 7/STJ. Portanto, não houve exame, no aresto embargado, do mérito do
recurso.
Nesse contexto, a questão de fundo discutida no apelo especial não foi julgada por
este Tribunal, porque presente óbice formal ao conhecimento do recurso, de maneira que não há
matéria federal, seja de direito material ou de direito processual, a ser uniformizada no âmbito
desta Corte Superior, nos termos exigidos pelos arts. 1.043, I e II, e § 2o, do CPC de 2015 e 266,
, e § 2o, do RISTJ.
caput
Além disso, é imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial, no caso a Súmula 7
/STJ, bem como o cabimento do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória, seja de direito processual, seja de direito material, e não
Documento eletrônico VDA47527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 7ec97c6c-7e05-44ae-94cd-21ae0540da45

avaliar se a regra técnica de conhecimento foi bem ou mal aplicada no caso concreto, uma vez
que tal análise esgota-se no âmbito dos órgãos fracionários que julgam o recurso especial.
Com efeito, "a finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do Tribunal, não se apresentando como novo recurso ordinário nem se prestando
para a correção de eventual equívoco ou violação que tenha ocorrido no julgamento do recurso
" (AgInt nos EAREsp 734.787/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
especial
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
15/02/2017
15/03/2017
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS
PARA COMPROVAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO
PRETORIANO. TESE DO ERESP NÃO EXAMINADA NO APELO
NOBRE
PELA
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.043, INCISO I E § 2o DO CPC/2015.
REGRA GERAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO
UNIFORMIZADOR: QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL OU DE
DIREITO PROCESSUAL DEFENDIDA NO RESP E ANALISADA NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
PELO
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
RESPECTIVO, EXCEPCIONADA A PRÓPRIA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
MÉRITO
DO
APELO
NOBRE
NÃO
EXAMINADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ, POR
ANALOGIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, C/C O ARTIGO 80,
INCISO
VIII,
DO
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Segundo precedentes da Corte Especial do STJ _ interpretando o § 4o do
artigo 1.043 do CPC/2015 e no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno desta
Corte Superior _ é pressuposto indispensável para a comprovação ou
configuração da alegada divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação
do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
2. Cabe ainda à parte embargante, segundo as referidas disposições
normativas, realizar o denominado cotejo analítico, demonstrando a
semelhança entre as circunstâncias fáticas dos acórdãos confrontados, bem
como a identidade jurídica neles existente, vale dizer, deve ser apontada a
ocorrência do debate da mesma questão federal nos arestos comparados.
Precedentes.
3. Conforme a jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência têm por finalidade precípua dirimir dissídio
decorrente da interpretação da legislação federal existente entre julgados
proferidos nesta Corte Superior, não servindo para nova discussão acerca da
utilização ou não de regra técnica de admissibilidade ou conhecimento do
apelo nobre ocorrida no caso concreto e devidamente chancelada pelo
respectivo órgão fracionário.
4. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, oriundo da Terceira Turma,
aplicou a Súmula n. 182/STJ em relação às teses defendidas pela parte ora
agravante.
5. O artigo 1.043 do CPC/2015, ao disciplinar as hipóteses de cabimento dos
embargos de divergência, parte da premissa de que tanto o acórdão
embargado quanto os arestos apontados como paradigmas tiveram o mérito do
recurso especial analisado, conforme se depreende da redação do inciso I do
mencionado dispositivo legal.
6. A análise dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre no caso concreto
é realizada de forma soberana pelo respectivo órgão fracionário deste
Sodalício e, via de regra, não pode ser alterada através dos embargos de
Documento eletrônico VDA47527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 7ec97c6c-7e05-44ae-94cd-21ae0540da45

divergência, sob pena de se criar, no Superior Tribunal de Justiça, segunda
instância revisora nesse aspecto.
7. Incidência da Súmula n. 315/STJ, utilizada por analogia na espécie, porque
descabida a admissão deste recurso uniformizador contra acórdão proferido
em agravo em recurso especial no qual não se examinou o mérito do apelo
nobre.
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do artigo 1.021 do CPC/2015, porque
descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado
o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Julgados da Corte Especial.
9. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 717.860/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
, julgado em
, DJe
)
CORTE ESPECIAL
26/03/2019
01/04/2019
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47527534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 7ec97c6c-7e05-44ae-94cd-21ae0540da45

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.169.743 / PR
Número Registro: 2022/0218268-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000067419898160065 00345247020218160000 003452470202181600002 003452470202181600003
003452470202181600005
345247020218160000
3452470202181600002
3452470202181600003
3452470202181600005 67419898160065
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : IBRAHIM FAIAD
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI E OUTRO(S) - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOÃO EURICO KOERNER - PR034748
ESTÊVÃO LOURENÇO CORRÊA - PR035082
LUCAS HENRIQUE FÁVERO - PR065519
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - DF062184
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - DF062032
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
INTERES.
: GUILHERME GRUMMT WOLF
ADVOGADO
: CRISTINA ABGAIL IVANKIW LEIRIA - PR041762
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48336900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 6a18512f-1b12-4d25-a886-4ec7ab4de9b2

AGRAVANTE
: IBRAHIM FAIAD
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI E OUTRO(S) - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
JOÃO EURICO KOERNER - PR034748
ESTÊVÃO LOURENÇO CORRÊA - PR035082
LUCAS HENRIQUE FÁVERO - PR065519
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - DF062184
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - DF062032
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
INTERES.
: GUILHERME GRUMMT WOLF
ADVOGADO
: CRISTINA ABGAIL IVANKIW LEIRIA - PR041762
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 6a18512f-1b12-4d25-a886-4ec7ab4de9b2